Tribunal: STF
Processo: RE 72421
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-20
Data de publicação: 1972-04-20

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE
DOMÍNIO. USUCAPIAO; NULIDADE DA SENTENÇA DECLARATIVA POR VÍCIO
INSANAVEL; DIREITO DE USUCAPIR SUBORDINA-SE A REQUISITOS LEGAIS.
DUPLICIDADE DE TRANSCRIÇÃO; INEFICACIA DE REGISTRO DE TRANSMISSAO DE
IMÓVEIS, PELA SUPERVENIENCIA DE ULTERIOR SENTENÇA RESCISÓRIA;
TERCEIRO ADQUIRENTE, EMBORA DE BOA FÉ NÃO TEM COMO FAZER PREVALECER
O SEU DIREITO, ORIGINARIAMENTE VICIADO, CONTRA O DO PRIMEIRO
PROPRIETARIO, QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE DEFENDER O SEU TÍTULO DE
DOMÍNIO, MORMENTE QUANDO ESTE NÃO FOI CONTESTADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.